Tribunal: STF
Processo: HC 92548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
   PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
1. Não há se falar em
   nulidade do acórdão que manteve sentença de pronúncia por excesso
   de linguagem, quando estes se limitam aos requisitos do art. 408
   do Código de Processo Penal.
2. É firme a jurisprudência deste
   Supremo Tribunal no sentido de que, dada a necessidade de
   comprovação de prejuízo concreto, não se reconhece a nulidade por
   excesso de linguagem, se os jurados não tiveram acesso à
   pronúncia ou ao acórdão que a confirmou. Precedentes.
3. Habeas
   corpus indeferido.